Tribunal: TJDFT
Processo: 0703880-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo da 1a Vara Cível do Guará e o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, para processar e julgar ação de cobrança referente à débitos locatícios e danos verificados em imóvel situado na Candangolândia/DF.
II. Questão em discussão
2. Verificar a circunscrição judiciária competente para processar e julgar ação: o foro da situação do imóvel, onde proposta a ação inicialmente (Núcleo Bandeirante/DF); o foro da cláusula de eleição contratual (Brasília/DF); ou o foro do domicílio do autor (Guará/DF), diante do desconhecimento do domicílio do réu.
III. Razões de decidir
3. A ação fundada em direito pessoal deverá ser proposta no foro do domicílio do réu, a teor do art. 46 do CPC.
4. Por força do art. 58, inciso II, da Lei n. 8.245/91, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, “é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato”.
5. Tanto o artigo 58 da Lei de Locações quanto a do artigo 46 do CPC estabelecem critérios de competência territorial, que possuem natureza relativa e, via de regra, somente podendo ser modificada mediante arguição da parte ré na sua primeira manifestação processual, em respeito ao princípio da inércia jurisdicional.
7. A declinação de ofício, em tais hipóteses, viola o disposto nos artigos 64 e 65 do Código de Processo Civil e a Súmula 33 do STJ, porquanto a incompetência relativa não pode ser reconhecida ex officio.
8. No caso, é inviável declarar a abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação e da definição do domicílio da parte ré, por ausência dos elementos fáticos indispensáveis à aferição dos critérios previstos no art. 63, §1o, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante.